Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003026-24.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG APELADO: RISOMAR DA SILVA CARVALHO, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, CESARIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA, WANDERLI SEABRA, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de cinco apelações interpostas contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública – integrada após o julgamento dos embargos de declaração – que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública de responsabilidade por improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT em desfavor de MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG, RISOMAR DA SILVA CARVALHO, CESÁRIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA, WANDERLI SEABRA, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JÚNIOR, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTARÉM, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA e LIFE CONSTRUTORA LTDA-ME (IDs 58477442 e 58477659). O apelante BRUNO CAETANO DE SOUZA requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 58477457). Considerado que o pedido não foi analisado pelo juízo e, adicionalmente, o decurso de 8 anos do requerimento, Bruno foi intimado para juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira (ID 59137599). Em resposta, apresentou contrato de prestação de serviços celebrado em 30/09/2020 e recibo de pagamento datado de 03/05/2023 (IDs 59296034/5). Os referidos documentos não são aptos a comprovar a atual hipossuficiência do apelante: foram celebrados/emitidos há mais de um ano. É possível que a situação financeira de Bruno tenha mudado ao longo desse tempo. Todavia, como Bruno está assistido pela Defensoria Pública e o contrato de prestação de serviços anexado aos autos possui vigência por prazo indeterminado, será dada nova oportunidade ao apelante para comprovar sua atual incapacidade econômica para arcar com as custas, honorários e encargos processuais. INTIME-SE o apelante BRUNO CAETANO DE SOUZA para, no prazo de 10 dias, juntar documentos comprobatórios atuais de sua situação financeira. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator